Tribunal: TJMT
Processo: 1001409-15.2019.8.11.0044
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001409-15.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), GUIDO DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 777.865.132-72 (RECORRIDO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), IVO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 419.862.371-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. POSICIONAMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência para condenar o ente público ao pagamento da diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV.

2. Pretensão recursal é o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na inicial.

3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, pois o processo estava preparado para o julgamento antecipado, haja vista que as provas dos autos eram suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

4. O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (
RE 561.836-RN
).

5. Consonância do entendimento firmado por esta Turma Recursal, em especial, expressado na Súmula no 11.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

O presente feito é decorrente de competência declinada em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Município de Paranatinga contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: a) condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pelos recorridos no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos o referido percentual. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração dos recorridos até o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória.

O Município de Paranatinga, nas razões do recurso, sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, tendo em vista que o feito necessita de dilação probatória para solução da lide. No mérito, postula o julgamento de improcedência dos pedidos, haja vista que ocorreu a prescrição do direito dos recorridos a partir do momento que houve a restruturação da carreira dos servidores público.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

O
Parquet
manifestou-se pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Cerceamento de Defesa

O recorrente sustenta a necessidade de dilação probatório para resolução da lide.

Todavia, verifico que o feito encontrava-se instruído com prova documental suficiente à decisão da causa, o que será melhor abordado no mérito propriamente. Registra-se que o artigo 370, do Código de Processo Civil, aduz que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenderem inúteis ou protelatórias.

Não havendo vício que pudesse obstar a prolação da sentença, o processo estava preparado para o julgamento antecipado, pois as provas dos autos eram suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

Por isso, não acolho a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por servidores públicos dos quadros do Poder Executivo Municipal com a finalidade de discutir eventual direito de incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV e o respectivo pagamento das diferenças.

O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (
RE 561.836-RN
):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno).

A Súmula no 11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso dispõe o seguinte:

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11).

In casu
, a Lei Municipal no 35, de 19 de dezembro de 2003

reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município da qual faz parte o recorrido e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional.

Há julgado desta Segunda Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TESE DE PRESCRIÇÃO – MARCO INICIAL – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO C. STF E STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor. Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular no 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.Preliminar de prescrição acolhida. Processo extinto. (N.U 1002714-48.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019).

Além disso, o art. 1o do Decreto no 20.910/132 dispõe que as dívidas contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910/1932).

Desse modo, a ação de cobrança para receber as diferenças salariais pretendidas que se encontram fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda (2019) houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Como é sabido, a prescrição é matéria de ordem pública e, ainda que declarada de ofício pela sentença, adequa-se ao entendimento nesta Turma, que foi sumulado e firmado de acordo com o
RE 561.836-RN
do Supremo Tribunal Federal.

À guisa de conclusão a sentença proferida pelo juízo merece reforma, para fins de reconhecer a prescrição da pretensão postulada nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada e julgar os pedidos improcedentes, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021